Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. IRRELEVÂNCIA PARA REDUÇÃO AUTOMÁTICA. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que, em ação de alimentos proposta por menor representado por sua genitora, fixou pensão alimentícia em 22% do salário-mínimo, buscando o apelante a redução do encargo para 8% sob alegação de desemprego, exercício de atividades informais e existência de outra filha menor dependente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de desemprego e a existência de outro filho menor justificam a redução do valor dos alimentos fixados, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, devendo ser fixado de forma proporcional, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A necessidade do alimentando menor é presumida, sendo o valor fixado compatível com suas despesas básicas e com sua condição de adolescente.
5. A alegação de desemprego não afasta o dever alimentar, especialmente quando demonstrada a capacidade laborativa do alimentante, sua qualificação profissional e histórico de rendimentos.
6. A existência de outro filho não justifica, por si só, a redução dos alimentos a patamar insuficiente, devendo o genitor distribuir seus recursos de forma equitativa entre os dependentes.
7. A responsabilidade pelo sustento dos filhos é compartilhada entre os genitores, não sendo admissível a sobrecarga exclusiva da genitora, que já contribui com renda e cuidados diretos.
8. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional, preservando o melhor interesse do menor e o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade de filho menor."; "2. O desemprego do alimentante não afasta o dever alimentar quando evidenciada sua capacidade laborativa."; "3. A existência de outro filho não autoriza a redução da pensão a patamar insuficiente às necessidades básicas do alimentando."; "4. O dever de sustento dos filhos é compartilhado entre os genitores, na medida de suas possibilidades.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, e 1.696; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828678, 0744169-45.2022.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024.